Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-22.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-22.2011.8.14.0013

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: PERY GONCALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PERY GONCALVES ROCHA

ADVOGADOS: HESIO MOREIRA FILHO, BRUNO SOARES FIGUEIREDO, VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA E ESTER FAVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CPC/73. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A MEDIDA CAUTELAR CONFIRMANDO LIMINAR ANTERIOR. AÇÃO PRINCIPAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO NO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA NÃO IMPLICA EM NULDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA PERTINENTE. ACESSO AO ATENDIMENTO MÉDICO DE PESSOAS IDOSAS E QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTS. 796 E SS DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PERY GONCALVES ROCHA

ADVOGADOS: HESIO MOREIRA FILHO, BRUNO SOARES FIGUEIREDO, VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA E ESTER FAVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos Ação Cautelar manejada sob a vigência do CPC/73, movida POR
PERY GONCALVES ROCHA.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora seria beneficiária de plano de assistência de saúde fornecido pela demandada, sob a modalidade de coparticipação; 2) que injustificadamente o percentual de coparticipação passou de 30% (trinta por cento) para aproximadamente 43% (quarenta e três por cento), situação na qual ensejou uma cobrança de R$ 50.441,79 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) decorrentes de tratamento de saúde de sua esposa; 3) por não concordar com o aumento percentual da cobrança de coparticipação, ajuizou a demanda em piso em sede cautelar, com o intuito que a requerida fosse provisoriamente obrigada a se abster de suspender o vinculo com o autor e seus dependentes até o deslinde do caso; 4) por outro lado, pleiteou que o percentual da cobrança fosse provisoriamente retomado ao importe de 30% (trinta por cento).

Ato contínuo, o juízo singular deferiu a liminar pleiteada, concedendo as medidas pleiteadas (ID.

2150531).

Contestação fora apresentada pela demandada, onde alegou pela legalidade do aumento do índice de cobrança a título de coparticipação (ID.

2150532).

Por outro lado, a requerente apresentou também embargos de declaração, com o intuito que o magistrado de piso elucidasse se as medidas eram válidas somente ao requerente ou também aos seus dependentes. Por outro lado, questionou se poderia suspender a prestação contratual se o autor deixasse de pagar o débito relativo à coparticipação do atendimento de sua esposa fixado em 30% (trinta por cento) dos gastos (ID. 2150536).

Sob os embargos declaratórios, o juízo singular se pronunciou afirmando que a medida fixada estava disposta na decisão interlocutória anterior, restando impossível a suspensão do requerente em razão do débito questionado (ID.

2150540).

Agravo de instrumento foi interposto, onde o seu acórdão manteve a decisão interlocutória que fixou as abstenções provisórias da demandada (ID. 2150547).

Sentença prolatada (ID. 2150550), onde o juízo singular confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e manteve seus efeitos até posterior decisão em ação PRINCIPAL. Por esse caminho, consultando o sistema PJE, examina-se que fora apresentada a ação ordinária nª 002164-49.2011.8.14.0013 relativa ao caso, ainda pendente de julgamento definitivo.

Novos embargos de declaração foram apresentados pela requerida (ID.

2150552). Tais embargos foram rejeitados, considerando o juízo de piso que as teses possuíam o caráter de rediscutir a matéria (ID.

2150553).

Apelação fora apresentada pela requerida (ID. 2150554), onde aduziu que a sentença merece reforma total em razão: 1) de sua nulidade, eis que o autor teria pedido apenas a redução do indicie de coparticipação, enquanto a decisão fixou a obrigação da ora apelante em manter o beneficiário no plano; 2) por outra nulidade, face a falta de fundamentação; 3) de que restava evidente dos autos que a cobrança cerne do litigio é devida.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.

2150557).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PERY GONCALVES ROCHA

ADVOGADOS: HESIO MOREIRA FILHO, BRUNO SOARES FIGUEIREDO, VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA E ESTER FAVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que confirmou a decisão de natureza cautelar, obrigando-a provisoriamente a se abster de retirar o autor do seu plano de assistência à saúde e reduzir o índice de coparticipação para 30% (trinta por cento) dos gastos.

Antes de tudo, faz-se importante esclarecer que a demanda em piso se trata de ação cautelar proposta sob a vigência do CPC/1973, fato esse que permite que sua ação principal ainda esteja pendente de julgamento definitivo junto ao juízo de piso (lide n

º 0002164-49.2011.8.14.0013

). Eis que, desse modo, o presente recurso merece ser analisado sob a ótica do Código anterior.

De antemão, nota-se que não há o que se falar que a decisão fora proferida de forma
extra petita
quando a petição inicial apresentada requereu de maneira cristalina a medida concedida. Pela oportunidade, transcrevo a parte do petitório que faz o referido requerimento:

Assim sendo, o Requerente, com base no artigo 796 do Código de Processo Civil, solicita que lhe seja concedida a LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS", para que Vossa Excelência se digne a determinar que a Requerida não suspenda o plano de saúde do Requerente, SOB PENA DE MULTA, pois pode causar-lhes danos irreparáveis, intimando-a da presente decisão (ID. 215030 - Pág. 7).

Por outro lado, por mais que o
decisum
tenha sido proferido de maneira sucinta, inexiste falta de fundamentação no ato jurisdicional tão somente pelo fato que o magistrado deixou de se alongar profundamente as teses de defesa. Em somatório a isso, tem-se também que a decisão se deteve a confirmar tutela cautelar, sendo suficiente a fundamentação proferida na decisão singular.

Sobre o tema, cediça a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça que observa a diferença entre falta de fundamentação e a prolação de sentença sucinta. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485 VI DO CPC-15. MANIFESTA EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Destaco não assistir razão à Apelante no que se refere à sua arguição preliminar de ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista a expressa manifestação do Juízo acerca das razões motivadoras de seu convencimento.
Preliminar rejeitada. 2. Tratando a demanda de Ação de Execução por Quantia Certa na qual o Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte da Apelada e colacionou aos autos os documentos legalmente exigidos para o seu julgamento, resta evidente a existência de legitimidade e interesse processual, ainda que o recorrente tenha colacionado aos autos de forma intempestiva o comprovante de recolhimento das custas relativas ao novo mandado. 3. Por outro lado, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito 4. Recurso conhecido e provido à unanimidade (TJPA, Apelação Cível nº 0015640-97.2016.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, j. 17/03/2021).

Dessa forma, considerado o que consta nos autos, vislumbra-se que a sentença não merece por ora retoque, eis que inexiste a sua alegada nulidade e os documentos por momento apresentados não permitem aferir de forma inequívoca que a cobrança cerne do litígio é devida, ademais a elucidação a respeito dos valores decorrentes do plano de saúde em questão serão averiguados na instrução no processo principal, de modo que neste momento, se mostra viável assegurar o acesso aos beneficiários aos atendimentos médicos que necessitarem, haja vista serem pessoas idosas e que fazem tratamento de saúde, de modo que se houverem valores a ser posteriormente adimplidos poderá ser cobrado, no entanto, incorrera em
periculum in mora
inverso a negativa de acesso a cobertura médico-hospitalar aos apelados.

Neste sentido, vejamos o art. 798, 807 e 809 do CPC/73:

Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Art. 809. Os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do processo principal.

Didier Júnior, Braga e Oliveira (2010) conceituam a Tutela Cautelar uma decisão definitiva, apesar da eficácia temporária. Essa decisão procura garantir a tutela definitiva satisfativa posteriormente. (
DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de direito processual civil
. 5. ed. Salvador: JusPodvim, 2010)

Em outras palavras, o Processo Cautelar é um instrumento que o Autor utiliza para pleitear a tutela jurisdicional. É considerado um processo autônomo, assim como o processo de conhecimento e de execução, mesmo sendo acessório de um processo principal. (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.
Direito processual civil esquematizado
. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.)

Desse modo, neste momento, deve ser mantida a sentença para garantir o acesso dos apelados ao plano de saúde, nos moldes proferidos pelo juízo a quo.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a mantendo a sentença em ação cautelar proposta sob a vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/06/2023